Tribunal: STJ
Processo: 5005055-77.2022.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2178348 - RJ(2024/0403812-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESA
EMBARGANTE
: FERRAZ DE CAMARGO E MATSUNAGA - ADVOGADOS
ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ADLER VAN GRISBACH WOCZIKOSKY - PR037978
MARCOS HIDEO MOURA MATSUNAGA - PR043777
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022
OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
DO CPC/2015.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n.
/STJ.
3/2016
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54867119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:46:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7acdcd91-fcf4-4226-8689-1fbb2213a2ad

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/03/2026 09/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54867119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 10/03/2026 13:46:05
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7acdcd91-fcf4-4226-8689-1fbb2213a2ad

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2178348 - RJ(2024/0403812-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESA
EMBARGANTE
: FERRAZ DE CAMARGO E MATSUNAGA - ADVOGADOS
ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ADLER VAN GRISBACH WOCZIKOSKY - PR037978
MARCOS HIDEO MOURA MATSUNAGA - PR043777
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022
OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
DO CPC/2015.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n.
/STJ.
3/2016
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54233278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:17
Código de Controle do Documento: d3249979-8096-4d19-98e1-c6b90f4ca261

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fls. 658-659):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO DO NÃO ART. 1.022 CPC/2015.
OCORRÊNCIA.
PRECLUSÃO
E
COISA
JULGADA.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. O acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada
a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A
tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para
a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.
Não há na hipótese prestação jurisdicional insuficiente ou incompleta,
afastando-se a alegação negativa ao do art. 1.022 CPC/2015.
3. No caso, rever o entendimento do Tribunal de origem quanto à
alegada ofensa à coisa julgada em relação à atualização monetária
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável
em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno improvido.

O embargante sustenta que o acórdão contém omissão e
obscuridade, sob a tese de que "restou demonstrado, portanto, que a
questão tratada consiste em matéria exclusivamente de direito que não
depende da reapreciação fático-probatória, uma vez que demanda
unicamente o entendimento desta Corte acerca dos limites jurídicos das
instâncias ordinárias para alteração de critérios de cálculo do
requisitório, a partir dos próprios atos processuais havidos no curso do
presente processo" (fl. 676), bem como que "a decisão incorreu em
verdadeira omissão e obscuridade, na medida em que bastou-se a
replicar entendimento anterior, sem expor as razões pelas quais a
matéria exposta não seria puramente de direito, prejudicando o
entendimento acerca da fundamentação do julgado proferido" (fl. 677).
Sem impugnação.
Documento eletrônico VDA54233278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:17
Código de Controle do Documento: d3249979-8096-4d19-98e1-c6b90f4ca261

É o relatório.

VOTO
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
O acórdão embargado expôs com clareza a razão pela qual negou
provimento ao agravo interno, tendo consignado que, "no que diz
respeito à alegação de ofensa à coisa julgada, a Corte de origem, após
ampla análise das provas dos autos, firmou compreensão de que não
houve alteração do disposto no título executivo, mas mera retificação de
erro material, 'conforme parâmetros estabelecidos no título executivo
judicial transitado em julgado' (fl. 167). Tem-se, portanto, que revisar a
conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a matéria demanda
o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no
âmbito do recurso especial. Incide à hipótese a
" (fl.
Súmula n. 7/STJ
663).
Destarte, analisando as razões apresentadas pela embargante, nota-
se inexistir qualquer vício a ser sanado no julgado embargado,
considerando que o acórdão pronunciou-se de modo coeso e preciso
acerca da controvérsia.
Como se nota, sob o pretexto de que há omissão e obscuridade no
acórdão embargado, a embargante objetiva, por via transversa, alterar o
resultado do julgado embargado promovendo novo julgamento da causa.
Documento eletrônico VDA54233278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:17
Código de Controle do Documento: d3249979-8096-4d19-98e1-c6b90f4ca261

Assim, ausentes os requisitos autorizadores dos embargos de
declaração, não cabe, nesta sede, rediscutir o entendimento adotado pelo
acórdão ora hostilizado.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 20:00:17
Código de Controle do Documento: d3249979-8096-4d19-98e1-c6b90f4ca261

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.178.348 / RJ
Número Registro: 2024/0403812-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047465320114025101
00669676819944025101
201151010047460
47465320114025101
50050557720224020000 669676819944025101
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESA
RECORRENTE : FERRAZ DE CAMARGO E MATSUNAGA - ADVOGADOS
ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ADLER VAN GRISBACH WOCZIKOSKY - PR037978
MARCOS HIDEO MOURA MATSUNAGA - PR043777
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPI/ IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INDUSTRIA VEROLME S.A - IVESA
EMBARGANTE : FERRAZ DE CAMARGO E MATSUNAGA - ADVOGADOS
ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: ADLER VAN GRISBACH WOCZIKOSKY - PR037978
MARCOS HIDEO MOURA MATSUNAGA - PR043777
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA54843040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:03
Código de Controle do Documento: ead2dfed-c97c-4ded-8f2a-faf38f82da93

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:03
Código de Controle do Documento: ead2dfed-c97c-4ded-8f2a-faf38f82da93